Tribunal: TJSP
Processo: 1056108-23.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Alegada a inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do fundo réu. Sentença que julgou os pedidos improcedentes e condenou a demandante por litigância de má-fé. Apelo da autora. Sem razão. Débito que foi cedido, por empresa, ao fundo demandado. Autora que não comprovou o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Alegada a inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do fundo réu. Sentença que julgou os pedidos improcedentes e condenou a demandante por litigância de má-fé. Apelo da autora. Sem razão. Débito que foi cedido, por empresa, ao fundo demandado. Autora que não comprovou o pagamento das parcelas de cédula de crédito bancário devidamente firmada. Contrato celebrado com a empresa cedente. Demandante que não é hipossuficiente para a produção de provas e não se desincumbiu de comprovar que realizou a quitação de seu débito com a empresa cedente. Ausência de violação ao artigo 290 do Código Civil. Comunicação prévia do apontamento. Artigo 43, §2o do CDC. Obrigação do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Súmula no 359 do STJ. Para a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, basta à comprovação da existência da dívida, não havendo que se falar em exclusividade de apontamento restritivo para títulos de crédito. Adequada a condenação da requerente por litigância de má-fé. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.